Tribunal: STF
Processo: HC 63285
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
CRIMINAL. SENTENÇA. SÓ SE CONVOLA EM ATO JURISDICIONAL QUANDO PUBLICADA EM MÃO DO ESCRIVÃO (ART 389 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). ENTREGUE EM CARTÓRIO QUANDO O JUIZ JA NÃO TINHA JURISDIÇÃO NA
COMARCA, E SENTENÇA E INEXISTENTE. HABEAS CORPUS DEFERIDO.